Tribunal: TJMT
Processo: 1001062-98.2021.8.11.0015
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001062-98.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUDMILA DOREA FERNANDES DE SOUZA - CPF: 052.312.661-16 (APELADO), ZULEICA SILVA VIEIRA MENDES - CPF: 101.303.061-34 (ADVOGADO), THAIS SILVA MENDES - CPF: 013.190.251-29 (ADVOGADO), Diretor Presidente MTPREV (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. LEGISLAÇÃO ESTADUAL E LEGISLAÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO LIMITE ETÁRIO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que determinou a manutenção do benefício de pensão por morte até que completasse 24 anos de idade, considerando sua condição de estudante universitária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável a extensão do benefício de pensão por morte até os 24 anos para dependentes estudantes universitários, à luz da legislação estadual e do Regime Geral de Previdência Social, observado o limite etário fixado na Lei Federal nº 8.213/1991.

III. Razões de decidir

3. A legislação estadual não prevê a extensão do benefício até os 24 anos para estudantes universitários, sendo aplicável o limite de 18 anos, conforme o Estatuto dos Servidores Militares do Estado de Mato Grosso (LC nº 231/2005, com alterações da LC nº 555/2014).
4. A Lei Federal nº 8.213/1991, que regula o Regime Geral de Previdência Social, estabelece limite de 21 anos para o recebimento do benefício de pensão por morte para filhos, salvo casos de invalidez.

5. Em razão da competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre previdência, a Lei Federal nº 9.717/1998 impõe que regimes próprios de previdência observem as normas do regime geral, o que prevalece sobre legislação estadual em sentido contrário.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido parcialmente para limitar o recebimento do benefício de pensão por morte até o beneficiário completar 21 anos.

Tese de julgamento: “
A pensão por morte devida ao filho beneficiário deve ser limitada a 21 anos de idade, conforme a Lei nº 8.213/1991 e a Lei nº 9.717/1998, não sendo possível a extensão do benefício até os 24 anos para dependentes universitários, na ausência de previsão legal específica
.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 24, XII; Lei nº 8.213/1991, art. 77, § 2º, II; Lei nº 9.717/1998, art. 5º; LC/MT nº 231/2005, art. 87, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 62572, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 15/05/2023; STJ, AgRg no RMS 49462, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 19/02/2019; TJ-MT, AC 1022895-65.2019.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 13/06/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT (id. 244689651), na Ação de Manutenção de Pensão por Morte ajuizada por
LUDMILA DÓREA FERNANDES DE SOUZA
, com o objetivo de reformar a sentença

que julgou procedente o pedido da autora, ora apelada, determinando a manutenção do benefício de pensão por morte até que a beneficiária complete 24 (vinte e quatro) anos de idade, confirmando a decisão liminar anteriormente deferida.

O apelante sustenta que a sentença atacada deve ser reformada, fundamentando seu pedido na aplicação de normas específicas relativas ao regime de pensão por morte, que, conforme alega, foram indevidamente desconsideradas pelo juízo a quo.

Segundo o recorrente, a legislação aplicável ao caso concreto é a vigente na data do falecimento do instituidor da pensão, ocorrido em 27 de agosto de 2010. Cita o disposto na Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual "
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
".

Destaca o disposto na Constituição Federal, especificamente no artigo 42, § 2º, que prevê a aplicação de legislação estadual específica para os regimes de previdência dos militares. No caso, aponta que a Lei Complementar Estadual n.º 231/2005, vigente à época do falecimento, estabelece que o benefício de pensão por morte para filhos não inválidos deve ser extinto quando estes completarem 18 (dezoito) anos, sem previsão de extensão do benefício até os 24 (vinte e quatro) anos, mesmo que o beneficiário esteja cursando nível superior.

O apelante também discute a inaplicabilidade da Lei Federal n.º 3.765/1960 ao presente caso, uma vez que a norma estadual já dispunha sobre o tema. Alega que a aplicação subsidiária da Lei Federal n.º 3.765/1960 não pode se sobrepor à norma local, conforme entendimento já consolidado pelo STJ e pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que reconhecem a autonomia dos entes federados na definição dos regimes próprios de previdência social.

Requer a procedência do recurso e a reforma da sentença atacada.

As Contrarrazões não foram apresentadas pela parte apelada (id. 244689653).

Parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção (id. 246390163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, versam os autos acerca do
Recurso de Apelação
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT (id. 244689651), na Ação de Manutenção de Pensão por Morte ajuizada por
LUDMILA DÓREA FERNANDES DE SOUZA
, com o objetivo de reformar a sentença

que julgou procedente o pedido da autora, ora apelada, determinando a manutenção do benefício de pensão por morte até que a beneficiária complete 24 (vinte e quatro) anos de idade, confirmando a decisão liminar anteriormente deferida.

O apelante afirma que em casos de pensão por morte aplica-se a lei em vigor no momento do falecimento do servidor.

A sentença proferida pelo Magistrado de Primeiro Grau estabeleceu conforme segue:

Nota-se, contudo, que a legislação estadual não prevê a hipótese de o filho, receber a pensão por morte enquanto for estudante. Impõe apenas o limite temporal etário até os 18 anos completos.

Não obstante, a Lei Federal n° 3.765/1960 (dá providências às pensões dos militares), no artigo 7°, I, ‘d’, dispõe sobre o benefício assinalado em duas situações: até completar 21 anos de idade, ou até os 24 anos, se o filho for estudante universitário, como é o caso da Requerente, à época da propositura da demanda com 19 (dezenove) anos e aluna do Curso de Farmácia, da Universidade Federal Do Mato Grosso (UFMT).

(...)

Considerando que a legislação estadual é omissa, quanto à situação posta, e havendo a solução na legislação federal, esta deve completar a lacuna existente, que aproximará o caso concreto da solução mais adequada, bem como empresta maior concretude ao direito fundamental à educação.

(...)

“
Ex Positis
”, JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial, ao que DETERMINO a MANUTENÇÃO da PENSÃO PREVIDENCIÁRIA em favor da Requerente até que complete 24 (vinte e quatro) anos de idade, bem como CONFIRMO a DECISÃO LIMINAR de ID. 47984263. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015.” (id. 244689650)

Segundo consta da inicial, a reclamante é filha de
Alceonio Fernandes de Sousa
, servidor público estadual (policial civil) falecido no dia
27/08/2010,
conforme certidão de óbito de id. 244685674.

Aduz a parte autora que, após o falecimento de seu genitor, passou a receber o benefício de pensão por morte, cessado quando completou 18 (dezoito) anos,
em 26/09/2019
, conforme consta do processo administrativo juntado ao feito em id. 244685690.

Pois bem, inicialmente, vê-se que restou incontroverso nos autos o fato de que a autora recebeu, até
26/09/2019
, pensão por morte de seu genitor.

A Lei Complementar nº 231/2005, posteriormente alterada pela Lei Complementar nº 555/2014, que
dispunha à época do evento morte
sobre o Estatuto dos servidores do Estado de Mato Grosso, estabelece em seu artigo 85 que será devida:
“por morte do militar estadual, o cônjuge ou companheira e seus dependentes fazem jus a uma pensão mensal de valor correspondente ao do respectivo subsídio, sendo majorada na mesma proporção sempre que houver reajuste no subsídio do militar estadual da ativa.”

Por sua vez, o rol de dependentes do segurado é apresentado no artigo 87, nos termos seguintes:

II -
temporária
:

a) os filhos, ou enteados,
até 18 (dezoito) anos de idade
, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez;

b) o menor sob guarda ou tutela até 18 (dezoito) anos de idade;

c) o irmão órfão, até 18 (dezoito) anos, e o inválido, enquanto durar a invalidez, que comprovem dependência econômica do militar estadual.

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 231/2005, alterada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 555/2014,
em vigor à época do falecimento
de
Alceonio Fernandes de Sousa
, pai da recorrente, ocorrido em 27/08/2010, no artigo 87, estabelece que a pensão é devida ao filho até completar dezoito (18) anos de idade.

No entanto, há que se ressaltar que o e. STJ já manifestou seu entendimento quanto
à impossibilidade de extensão do benefício de previdência por morte até os 24 (vinte e quatro) anos de idade dos dependentes do segurado ou sua manutenção enquanto estes estejam cursando o ensino superior
.

Por outro lado, imperioso assinalar que a União, os Estados e o Distrito Federal possuem competência
concorrente
para legislar sobre matéria de previdência social, proteção e defesa da saúde, nos termos do art.
24
,
XII
, da
CF/88
.

Por outro lado, o artigo 5º da Lei Nacional nº
9.717
, de 27 de novembro de 1998, dispõe que, “
Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº
8.213
, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal
”, ou seja, o Regime Próprio de Previdência Social previsto no Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado de Mato Grosso
não poderia estabelecer benefício diverso do Regime Geral de Previdência Social
.

Com efeito, a Lei nº
8.213
/91, que estabelece o Regime Geral de Previdência Social, com redação dada pela Lei nº
12.470
/2011, vigente à época do falecimento do genitor da parte autora, em seu art.
77
,
§ 2º
, inciso
II
, estabelece
:

Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.

(...)

§ 2º O direito à percepção de cada cota individual cessará:

(...)

II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, pela emancipação ou ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou com deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente;

Desse modo, há que se reconhecer que a disposição do Regime Geral de Previdência deverá prevalecer sobre a legislação específica do Estado, conforme orientação prevista no art.
34
,
§ 4º
, da
Constituição Federal
.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE.
LEI ESTADUAL. LIMITE ETÁRIO. NÃO PREVALÊNCIA
. 1. Consoante o entendimento do STJ, há absoluta impossibilidade de recebimento de pensão por morte até os 24 anos de idade, ainda que o beneficiário seja estudante universitário,
devendo prevalecer - sobre as disposições de lei local - a legislação federal que rege a matéria, ou seja, a Lei n. 9.717/1998, que fixou regras para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
, que estabelece em seu art. 5º que os referidos entes "não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal". 2. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no RMS: 62572 MG 2019/0378703-0, Relator: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 15/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023).

PREVIDENCIÁRIO. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LEI ESTADUAL. LIMITE ETÁRIO. NÃO PREVALÊNCIA. 1. Consoante o entendimento desta Corte, a Lei Federal n. 9. 717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso. 2.
Hipótese em que deve prevalecer o limite de 21 anos previsto na Lei n. 8.213/1991, devendo ser afastadas as disposições da Lei Complementar do Estado
do Maranhão n. 73/2004 respeitantes ao limite etário para pagamento de pensão por morte. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RMS: 49462 MA 2015/0252450-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 19/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2019)

ADMINISTRATIVO. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PREVISÃO DE LEI ESTADUAL. MAIORIDADE CIVIL. LEI 8.213/1991. 21 ANOS. PREVALÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais pra organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social,
deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso
. 2.
Hipótese em que deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei n. 7.249/1998, do Estado da Bahia, que estabelece como limite a maioridade civil.
3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no RMS: 56188 BA 2017/0333237-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 16/09/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.RECURSO ORDINARIO EM MANDADO DE SEGURANC A.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSAO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITARIO. PRORROGAC AO DO BENEFICIO ATE 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE
. FALTA DE PREVISAO LEGAL.
MAIORIDADE. SUSPENSAO DO PAGAMENTO. APLICAC AO DA LEI N.
9.717
/1998. PREVISAO DE PAGAMENTO DO BENEFICIO ATE OS 21 ANOS. DIREITO LIQUIDO E CERTO RECONHECIDO
, NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PRECEDENTES. 1. Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a segurança, mantendo o ato que fez cessar o pagamento do benefício de pensão por morte à recorrente, por ter ela completado 18 (dezoito) anos de idade. 2. Levando em conta que a Lei n.
9.250
/1995 não diz respeito à concessão de benefício previdenciário, mas sim às hipóteses de dependentes para fins de isenção no Imposto de Renda, tratando-se de institutos cujas naturezas jurídicas são totalmente diferentes, não há que se cogitar de aplicação analógica da previsão nela contida, tal qual requerido pela parte. 3.
Esta Corte de Justiça já se manifestou por diversas vezes no sentido da impossibilidade de extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de idade se o requerente estiver cursando ensino superior, por ausência de previsão legal nesse sentido
. 4. Lado outro, a Lei estadual n. 3.150/2005, aplicável à hipótese em tela, já que estava em vigência por ocasião da morte da genitora da recorrente, previu como beneficiário o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de dezoito ou inválido. 5. Contudo,
a Lei n.
9.717
/1998, a qual versa sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dispõe em seu art.
5º
ser vedado aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei n.
8.213
/1991, salvo disposição em contrário da
Constituição Federal
. 6. Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para o filho, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave (arts. 16, I, e 77, § 2º, II
).
7. A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que a Lei n.
9.717
/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n.
8.213
/1991
. Precedentes. 8. Recurso ordinário parcialmente provido, e prejudicada a análise do agravo interno.
(
RMS 51.452/MS
, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017) (destaquei)

Assim, há que se reconhecer que
a parte autora faz jus ao recebimento do benefício até atingir a idade de 21 (vinte e um) anos vez que é estudante de ensino superior (id. 244685675)
.

Esse também é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO FUNDADA NA LEI COMPLEMENTAR N. 04/90 QUE O BENEFÍCIO CESSA COM A MAIORIDADE CIVIL – LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ESTADUAL EM DISSONÂNCIA COM A LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – LEI Nº 8.213/91 – CONCEDE A PENSÃO ATÉ O SEGURADO COMPLETAR 21 ANOS DE IDADE - ORIENTAÇÃO DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Conforme orientação dominante da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais pra organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso. Desse modo, deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei Complementar nº 04/90, art. 245, II, a , que estabelecem como limite a maioridade civil.
(TJ-MT - AC: 10228956520198110041, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 13/06/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/06/2023) (destaquei)

Todavia,
não há possibilidade de estender o benefício de pensão por morte até aos 24 (vinte e quatro) anos quando o beneficiário for estudante universitário, tendo em vista a inexistência de previsão legal
.

Sobre a questão destaco as seguintes decisões desta Corte Julgadora:

APELAÇÃO — RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — DILATAÇÃO DO PRAZO ATÉ O BENEFICIÁRIO COMPLETAR VINTE E QUATRO ANOS DE IDADE, EM RAZÃO DE CURSAR ENSINO SUPERIOR —
AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 555, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 — IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DO FILHO À PERCEPÇÃO DA PENSÃO ATÉ COMPLETAR VINTE E UM ANOS DE IDADE — POSSIBILIDADE — ARTIGOS
16
,
I
E
77
,
§ 2º
,
II
, DA LEI Nº
8.213
, DE 24 DE JULHO DE 1991 — APLICAÇÃO.
Não é juridicamente possível deferir benefício previdenciário consistente em pensão até o beneficiário completar vinte e quatro anos de idade, em razão de cursar ensino superior, ante a ausência de previsão na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 555, de 29 de dezembro de 2014.
Por outro lado, a pensão em favor do filho cessa ao completar vinte e um anos de idade, nos termos da Lei nº
8.213
, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre o Regime Geral de Previdência Social, aplicável ao Regime Próprio de Previdência Social por força do artigo
5º
da Lei nº
9.717
, de 27 de novembro de 1998.
Recurso provido em parte.
(N.U
1007043-52.2018.8.11.0003
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 04/05/2021) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PENSÃO POR MORTE – PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA LEITA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PARA COMPROVAR A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA REQUERENTE – AFASTADA – MÉRITO –
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FILHA MAIOR DE 18 (DEZOITO) ANOS – ESTUDANTE – POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PENSIONAMENTO ATÉ COMPLETAR 24 (VINTE E QUATRO ANOS) ANOS – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ORDEM DENEGADA
– CONTRADIÇÃO – INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS. (TJ-MT 10196711420208110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 02/02/2023, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/02/2023) (destaquei)

Destarte, não havendo na legislação previdenciária previsão para prorrogação do benefício de pensão no caso de estudante universitário, e seguindo a jurisprudência do C. STJ, vejo que é necessária a reforma da sentença para julgar devida a pensão por morte até o beneficiário completar 21 (vinte e um) anos,
em 26/09/2022,
conforme documento juntado
(id. 244685672).

Pelas razões expostas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que o requerido prorrogue o benefício de pensão por morte da reque
rente até esta completar 21 (vinte e um) anos de idade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024